Tribunal: TJSP
Processo: 1006120-18.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. Ausência de comprovação de fortuito externo, consistente nas condições climáticas desfavoráveis. Descumprimento total do contrato de transporte aéreo estabelecido entre as partes. Ausência de auxílio material condigno e falta de fornecimento de alternativas

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. Ausência de comprovação de fortuito externo, consistente nas condições climáticas desfavoráveis. Descumprimento total do contrato de transporte aéreo estabelecido entre as partes. Ausência de auxílio material condigno e falta de fornecimento de alternativas viáveis para que a passageira não perdesse a prova de residência médica que iria prestar. Prejuízo extrapatrimonial. Caracterizado. Quantum fixado em quantia ínfima. Impossibilidade de redução em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dano material plenamente demonstrado, cujo valor não foi contestado especificadamente pela empresa aérea. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.